Tribunal: TJPA
Processo: 0027604-71.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0027604-71.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Brendo Rafael Cardoso Poncadilha
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Fábio Guimarães Lima
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Adolfo José de Souza
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADO PORTE DE ARMA DE FOGO COMO MEIO DE DEFESA PESSOAL DO DENUNCIADO, REQUERENDO QUE SEJA APLICADO AO CASO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE TOTALMENTE DESCABIDA. O MERO PORTE DE ARMA DE FOGO COM UM PRETENSO INTUITO DE DEFESA PESSOAL NÃO SE ENCONTRA INSERIDO NAS HIPÓTESES LEGAIS DA LEGÍTIMA DEFESA, QUE ADUZ, NO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL, A LEGÍTIMA DEFESA COMO MEIO DE REPELIR AGRESSÃO INJUSTA OU IMINENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Brendo Rafael Cardoso Poncadilha
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela conduta contida no
art. 14 da Lei

10.826/03,
devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, em virtude do réu ser reincidente.

Narra a denúncia
que no dia 21 de novembro de 2016, policiais militares que se deslocavam pelo bairro do Guamá, na Passagem São Miguel, avistaram o denunciado que, ao perceber a presença da polícia, tentou se evadir, largando a bicicleta em que se encontrava, tendo, diante disso, decidido os policiais em abordá-lo e, durante revista pessoal, encontraram no cós da bermuda do recorrente uma arma de fogo, tipo pistola, sem marca e sem numeração aparente, estando com carregador e sem munição, sendo então o réu preso em flagrante delito. Foi enfatizado que o acusado, no momento de sua prisão, encontrava-se usando uma tornozeleira de monitoramento eletrônico.

Em razões recursais
, alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista que o apelante estava em posse da arma apenas como meio de defesa próprio, pois pessoas como o mesmo, egressos do sistema penal e usando tornozeleira eletrônica, sempre são alvos de milícias no Bairro do Guamá, razão pela qual entende que deverá ser absolvido, pois usando a arma de fogo como meio de legítima defesa própria.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela Defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.

Alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para um decreto absolutório, haja vista que o apelante estava em posse da arma apenas como meio de defesa próprio, pois pessoas como o mesmo, egressos do sistema penal e usando tornozeleira eletrônica, sempre são alvos de milícias no Bairro do Guamá, razão pela qual entende que deverá ser absolvido, pois usando a arma de fogo como meio de legítima defesa própria.

Analisando a tese aqui exposta, verifico que a mesma não possui esteio legal para que venha a prosperar, já que quando o recorrente foi abordado pela Polícia Militar e preso em flagrante, este não estava em nenhuma hipótese que ensejasse a excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que como dito na denúncia ministerial, o denunciado estava transitando, em via pública, com uma arma em seu cós, não havendo sequer vestígios de que injusta agressão estaria ocorrendo naquele momento contra sua pessoa, ou talvez fosse ocorrer, além do que, como a arma estava desmuniciada quando da apreensão com o recorrente, mesmo que a tese da defesa de que o réu poderia vir a ser agredido por alguém ou alguma milícia no Bairro do Guamá, uma arma desmuniciada em nada lhe ajudaria para preservar sua integridade física, sendo a argumentação trazida neste apelo totalmente fora dos parâmetros esculpidos no art. 25 do Código Penal, artigo este que define legítima defesa.
¿
Art. 25 -

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
¿

Como se vê, claro se mostra que a mera alegação de porte de arma de fogo para defesa pessoal não está inserido no referido artigo, que trata de agressão injusta, atual ou iminente, não se enquadrando a situação dos presentes autos em nenhuma dessas assertivas embutidas na Lei, razão pela qual a pretensão aqui ventilada não merece acolhida, devendo ser mantida, in totum, a condenação imposta na decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator